Tribunal: TJDFT
Processo: 0725728-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. CRIME DE DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. DOLO CONFIGURADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. SÚMULA 599 DO STJ. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E INDENIZAÇÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é de competência do juízo das execuções.
2. A embriaguez voluntária ou culposa não tem o condão de afastar o dolo no crime de dano, nem atenuar a pena imposta, pois, apenas a embriaguez completa e acidental é capaz de excluir a responsabilidade penal.
3. “O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública” (Súmula 599/STJ).
4. A revelia, por si só, não configura confissão espontânea do réu quanto aos fatos narrados na denúncia, não podendo, portanto, ensejar a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal.
5. A pena de multa é penalidade prevista na Constituição Federal e no Código Penal, razão pela qual improcede pedido de isenção quanto ao seu pagamento.
6. A reparação de danos é efeito automático da condenação, nos termos do art. 91, I, do Código Penal, não podendo ser afastada por ausência de previsão legal, e, no caso dos autos, pela indisponibilidade do interesse público.
7. Assistência da Defensoria Pública, ou dos núcleos de prática jurídica, não configura presunção de hipossuficiência econômica do réu, tampouco impede a fixação da indenização mínima.
8. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.